Tribunal: TJMT
Processo: 1041194-90.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1041194-90.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDORA POR MOTIVO DE SAÚDE DE FAMILIAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 - ORDEM DENEGADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO - ACOLHIMENTO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão, obscuridade e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Aparecida de Oliveira, contra acórdão, que deu provimento ao recurso de apelação e retificou a sentença em reexame necessário (id. 64071088).
No caso em tela, a ação mandamental tem por objeto a remoção de cidade da investigadora de polícia judiciária civil, a fim de acompanhamento de tratamento de saúde de familiar (genitor).
Materializado o pedido para remoção (id 47991535 - Pág. 1 à 5), no despacho administrativo no 298/2019/DPJCI a autoridade coatora consignou ser plausíveis as alegações apresentadas, no entanto, em observância ao trinômio ‘necessidade, adequação e proporcionalidade’, negou a remoção pretendida ao fundamento de ser mais conveniente a permanência da servidora na Delegacia de Nova Xavantina/MT (id 47991527 - Pág. 1 à 3)
Assevera que, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar impetrado pela embargante em face de ato coator consubstanciado na negativa de remoção a pedido, para acompanhamento de entes enfermos, com fulcro no art. 51, § 1°, da LC n° 4/90.
Portanto, foi deferida a tutela de urgência pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que posteriormente confirmou a liminar e concedendo a segurança.
E em sede de recurso de apelação e remessa necessária, foi reforma a sentença de primeira instância, por conseguinte, acolhendo e dando provimento ao recurso de apelação e retificando a r. sentença, para denegar a segurança.
Assegura a embargante que o acórdão incorreu em omissão, obscuridade e contradição.
Por sua vez, interpôs os embargos de declaração e requerendo que seja acolhido o presente recurso, para sanado o erro do decisum, de modo a esclarecer o ponto da omissão apontada, contradição e obscuridade no presente acórdão, reformando a decisão com o fim específico manutenção da sentença que concedeu a segurança (id 65752977).
Devidamente intimado (id. 65781462), apresentou as contrarrazões (id. 66167595).
É o relatório.
DECIDO.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Examinando o caso em espécie tenho que não assiste razão a embargante.
Pois bem.
O acórdão embargado está assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE DE ENTE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – LC 04/90 - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
A remoção por motivo de saúde é direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.
Nos termos do art. 51, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga na unidade de destino.
Não preenchidos os requisitos legais para a remoção, impõe-se a retificação da sentença concessiva da segurança no caso concreto.”
O controvertido cifra-se na negativa do pedido de remoção da impetrante para outra localidade, por motivo de saúde do seu genitor, conforme a Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso).
O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.
Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
Extrai-se dos citados diplomas que a almejada modalidade de remoção está sujeita ao critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública, a fim de atender ao interesse público, visto que além da testificação de sua necessidade por perícia médica oficial, exige a demonstração da existência de vaga.
Descendo aos fatos, verifica-se que a impetrante tomou posse no cargo público de Investigadora de Polícia aos 12/05/2016 (conforme carteira funcional id 47991521), e por sua vez requereu administrativamente a sua remoção para o polo de Barra do Garças, a pretexto de acompanhar o seu genitor, no entanto, conforme se verifica no id 47991535 - Pág. 2, relatado pela própria embargante o seu genitor “desde 2012 vem fazendo acompanhamento médico especializado em urologia, cardiologia, neurologia, dermatologia e oftalmologia na cidade de Goiânia/GO, e que nos últimos quatro anos foi diagnosticado a doença conhecida como “mal de Alzheimer” com demência, conforme consta em da documentação médica acostada.”
Naquela oportunidade, referindo que o pai e a filha da servidora estavam sob tratamento médico, opôs administrativamente o pedido de remoção para acompanhamento de seus entes familiares, o Delegado Dr. Walfrido Franklim do Nascimento concluiu que; “Não havendo interesse público na aludida remoção, indefiro o que ora é pleiteado, diante do déficit de efetivo, informamos que no momento não há possibilidade de remoção, visto que não dispomos de efetivo suficiente para um remanejamento de servidores dentro da circunscrição da Diretoria do Interior” (id. 47991527 - Pág. 3).
A despeito do citado compromisso e do consignado no atestado médico unilateralmente produzido, no sentido de que o paciente não contaria com apoio e/ou estrutura familiar do que precisa para garantir o seu sustento e cuidados médicos em geral, do que consta, a impetrante não provocou a perícia médica oficial para averiguar o seu atual quadro clínico e eventual impossibilidade de tratamento/cuidados na localidade de lotação atual da impetrante.
Com isso, sobra o interesse particular da impetrante em ser removida para a cidade de Barra do Garças-MT.
Assim, malgrado o teor dos atestados médicos e o quanto alegado, faltante prova pré-constituída, especialmente no tocante à perícia oficial, no sentido de demonstrar a atual e efetiva necessidade de a impetrante residir na cidade de Barra do Garças, para só ali acompanhar o estado de saúde de seu genitor, não há como reconhecer o pedido pleiteado pela embargante.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DO SERVIDOR DE CIDADE DO INTERIOR PARA CAPITAL – POR MOTIVO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA - RECURSO PROVIDO.
A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.
Nos termos do art. 51, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.
No caso, não ficou demonstrada a existência de vaga”.
(N.U 0048667-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)”.
Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado, vejamos:
(...) Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora